Tribunal: TJES
Processo: 5003623-32.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003623-32.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON SILVA OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Requerente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BANCÁRIO. FRAUDE NA ABERTURA DA CONTA. DANO MORAL IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Narra a parte autora que verificou a existência de compras desconhecidas em seu cartão de crédito junto à requerida. Alega que noticiou a instituição financeira, através de contestação de transações, a ocorrência de fraude no valor de R$ 2.938,23 (dois mil novecentos e trinta e oito reais e vinte três centavos) relativa a compras desconhecidas realizadas nos dias 11/08/2023 e 12/08/2023. Afirma que diante de tais operações também bloqueou o cartão, contudo, após a avaliação interna do requerido, foi surpreendido com o retorno das compras contestadas em sua fatura de Outubro de 2023; aduz ter diligenciado administrativamente por diversas oportunidades, mas sem sucesso.

2. A sentença dispôs que: A
nte ao exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes das transações/compras realizadas nos dias 11/08/2023 e 12/08/2023 (no total de R$ 2.938,23 – dois mil novecentos e trinta e oito reais e vinte três centavos) com o cartão de crédito PICPAY virtual, bandeira MASTERCARD GOLD, de titularidade do autor, bem como reflexos e encargos moratórios decorrentes do seu não pagamento dentro do vencimento. Por consequência, determino à empresa ré que promova a exclusão de tais cobranças nas faturas de cartão de crédito do autor, em 10 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em complemento, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

3. Recurso Inominado da parte requerente argumentando pela necessidade de condenação pelos danos morais suportados.

Recurso inominado da parte requerida argumentando pela legitimidade das cobranças e requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora

4. Recursos conhecidos, recurso da parte requerente provido e recurso da parte requerida desprovido.

5. Trata-se de clara falha na prestação de serviço e na segurança apresentada pela instituição financeira. A requerida afirma que realizou análise minuciosa e concluiu pela regularidade das compras, todavia, não fez qualquer prova do fato. Em razão dessa, visto que foi possibilitado a terceiro clonar o cartão virtual do autor e utilizá-lo para fraudes, entendo pela manutenção da sentença quanto ao dano material e a inexistência da dívida.

6. A situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que o autor sofreu com a cobrança indevida dos valores, além da ameaça de ter seu nome incluído nos serviços de proteção ao crédito em razão da negligência da requerida. Assim, o constrangimento imposto é capaz de ensejar reparação por dano moral.

7.
Sentença reformada somente para julgar procedente o pedido de indenização pelo dano moral, condenando o réu ao pagamento de danos morais arbitrados em R$5.000,00
. No restante, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95, sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)